Tribunal: TJSP
Processo: 1028706-78.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. Sentença de improcedência. Autor supostamente contratado de forma verbal pela ré para ajuizamento de ação declaratória, com remuneração ajustada em 20% do valor do imóvel objeto da demanda. Revelia. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

Revelia que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. Sentença de improcedência. Autor supostamente contratado de forma verbal pela ré para ajuizamento de ação declaratória, com remuneração ajustada em 20% do valor do imóvel objeto da demanda. Revelia. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

Revelia que gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não implicando na automática procedência de todos os pedidos, pois deve haver verossimilhança mínima nas alegações formuladas. Inteligência do art. 345, IV, do CPC.

Prestação de serviços não vislumbrada. Moldes da suposta relação contratual, serviços efetivamente prestados e remuneração combinada que não foram suficientemente esclarecidos. Presença do nome do causídico na procuração, por si só, que não acarreta automático direito de recebimento da contraprestação. Prova dos autos que demonstra atuação exclusiva do outro advogado constante da procuração, que assinou todas as petições e participou da audiência de instrução. Direito ao recebimento de honorários que exige a efetiva prestação do serviço profissional. Art. 22 do Estatuto da OAB. Sentença mantida. Recurso desprovido.